Tribunal: TJDFT
Processo: 0010236-68.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal e cárcere privado, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, inclusive com o depoimento policial das testemunhas e o depoimento judicial do réu, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime, matem-se a condenação.

2. Como a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, que o seu companheiro a agrediu fisicamente, causando as lesões descritas no laudo pericial, enquanto estava com o filho em comum nos braços, bem como a forma com que o réu a manteve durante horas sob sua vigilância sem permitir que ela saísse da própria casa, resta configurado o cárcere privado.

3. Presente o dolo como elemento subjetivo dos crimes, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima e privá-la do seu direito de ir e vir, não prevalece a tese de insuficiência de provas.

4. Eventual causa de isenção será apreciada pelo Juízo das Execuções, nos termos da súmula 26 desse Tribunal.

5. Recurso conhecido e não provido.